Tribunal: TJDFT
Processo: 0763644-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL ABUSIVA. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA 10%. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte FITNESS EDITORA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para a) rescindir o contrato firmado entre as partes, revisando a cláusula penal para 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor correspondente aos seis meses remanescentes do contrato; b) determinar que a recorrente ressarça à recorrida a quantia de R$ 2.538,00 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais) a título de danos materiais, com encargos legais; e 3) condenar a recorrente a devolver todos os cheques emitidos pela recorrida (que não foram apresentados ao banco) que estão indevidamente retidos pela recorrente, sob pena de multa. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor cobrado a título de multa está de acordo com o previsto na Cláusula 17a do contrato entabulado entre as partes e com TAC firmado com o MP. Sustenta ser necessária a aplicação de multa rescisória, visto que a rescisão repentina lhe causa custo operacional.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51955336 – páginas 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 51955339).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. No caso em apreço, a autora, ora recorrida, fez a sua matrícula e a de sua filha na academia recorrente (14/06/2021) e, dias depois (06/07/2021), matriculou também sua outra filha. Da análise dos autos, constata-se que as clientes não utilizaram os 12 (doze) meses de plano e o cancelaram, tendo utilizado os serviços da academia por 6 (seis) meses. No ato do cancelamento do plano da recorrida, o valor cobrado por cada mês utilizado foi ajustado conforme contrato assinado no ato da matrícula, enquanto os créditos dos planos de suas filhas foram transferidos para terceiros. A funcionária da academia informou à recorrida que os cheques entregues por ela seriam devolvidos quando os terceiros que receberiam os créditos de suas filhas fizessem o pagamento à academia, devolução esta que não ocorreu, conforme narrado no decorrer do processo. Ademais, extrai-se dos autos que no ato do cancelamento foi cobrada da recorrida uma multa de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), o que equivale a 42,55% do saldo remanescente do contrato e 21,27%, se considerado o valor total do contrato, justificado pela academia nos seguintes termos: como multa, seria cobrada, em relação a cada mês utilizado, a diferença de valor entre a mensalidade do plano anual (R$ 470) e a mensalidade do plano semestral (R$ 670).
V. A recorrente, por sua vez, sustenta em suas razões recursais que a cláusula 17a do contrato prevê as formas de cancelamento e que está de acordo com o TAC assinado com o Ministério Público. Defende, ainda, que, de acordo com a referida cláusula, no plano anual, como compensação pelo custo operacional do contrato e a fim de abater o desconto concedido, a rescisão considerará os meses utilizados como se houvesse contratado um plano imediatamente inferior mais próximo ao utilizado, calculando a diferença que deverá ser paga no ato da solicitação do cancelamento.
VI. Nesse cenário, a sentença combatida estabeleceu, dentre outras determinações, que a multa contratual seja ajustada para 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente aos seis meses remanescentes do contrato; e que haja o ressarcimento à recorrida da quantia de R$ 2.538,00 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais), justificada pelo seguinte cálculo: R$ 5.640,00 (total pago) / 2= R$ 2.820,00 (valor correspondente a seis meses remanescentes) – 10% (R$ 282,00, multa revisada) = R$ 2.538,00 (total a ser restituído).
VII. Acertada a sentença. Nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Nesse sentido, a cláusula contratual pactuada é passível de revisão judicial. Na espécie, ainda que a cláusula 17a do contrato firmado entre as partes esteja de acordo com o TAC firmado com o Ministério Público, verifica-se que a multa pela rescisão do contrato é no percentual de 21,27% do valor total do contrato e de 42,55% do valor restante do contrato, o que caracteriza tal cláusula como abusiva e ilegal, pelas letras do CDC.
VIII. Portanto, escorreita a sentença que fixou a multa contratual, a título de cláusula penal, no percentual de 10% do saldo remanescente, porquanto o valor mostra-se adequado e dentro dos parâmetros da boa-fé e razoabilidade. A cláusula penal incidente sobre todas as parcelas vincendas do contrato anual no percentual de 21,27% ou de 42,55% do saldo remanescente mostra-se abusiva, na medida que representa vantagem excessiva para o fornecedor, como definido no art. 51, §§ 1o e 2o, do CDC. Devida, pois, a redução a 10% das parcelas vincendas, na forma do art. 413 do Código Civil. Precedentes: (Acórdão 1755946, 07473739720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.